Tribunal: STF
Processo: AI 706911
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
   REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
1.
   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja
   apreciação em recurso extraordinário.
2. De se ver, ainda, que a
   jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido
   contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura
   cerceamento de defesa.
3. Agravo regimental desprovido.